Tribunal: TJPA
Processo: 0813449-80.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813449-80.2018.8.14.0006
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III DO
CPC
/15). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. OFENSA AO QUE DETERMINA A SÚMULA Nº 240 DO STJ E O ART. 485, §1º E 6º DO CPC/15. SENTENÇA CASSADA. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (fl. 3485402), nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo apelante em face de
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Verifica-se que a parte Autora interpôs ação civil pública e após o trâmite da ação aparte Autora foi intimada para se manifestar nos autos e requerer o necessário ao prosseguimento do feito.

Entretanto, apesar da intimação, o mesmo não apresentou qualquer pedido ou diligência, nem o prosseguimento do processo, demonstrando claro abandono da ação.

Desta feita, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 316 e art. 485, III, todos do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, o trânsito em julgado, arquive-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, apenas como MANDADO DENOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo os mandados de CITAÇÃO e PRISÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020-CJRMB/CJCI.

Ananindeua, 26 de março de 2020.”.

Inconformado com o teor da sentença, o autor/ora apelante interpôs o presente recurso (id nº 3485411) onde sustenta que a sentença merece ser reformada, visto que sua intenção é firme no sentido de desejar dar continuidade ao processo.

Explica que ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada em face do Município de Ananindeua a fim de que fosse disponibilizado o profissional de apoio escolar a todo corpo discente com deficiência e que dele necessite e que, em sendo notificado para se manifestar no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o Município de Ananindeua apresentou manifestação no id nº 7696614 informando que estaria sendo organizada a realização de concurso público, porém sem que houvesse qualquer informação de previsão nesse sentido.

Acrescenta que em fevereiro de 2019, o Município de Ananindeua apresentou nova manifestação no id nº 8694808, onde informou o cumprimento do objeto da ação, uma vez que havia tornado público, supostamente, a realização de concurso através do edital nº 001/2019, o qual seria destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo nos cargos de níveis fundamental, médico e superior para preenchimento de vagas de técnico municipal (acompanhante para atender as necessidades de apoio dos alunos público alvo da educação especial), sem apresentar documentos comprobatórios da resolução da demanda como a nomeação dos profissionais por exemplo.

Assim, ao ser intimado a se manifestar acerca de tais alegações, o Ministério Público entendeu por bem requerer ao juízo “a quo” que o Município de Ananindeua apresentasse nos autos documentos acerca do real cumprimento da obrigação determinada, o que foi deferido pelo juízo, no entanto, em que pese intimado para cumprimento de tal solicitação (conforme certidão de id nº 16298438) o requerido (Município de Ananindeua) teria se mantido inerte.

Ressalta que, mesmo diante desses fatos, o juízo exarou sentença extinguindo o processo por abandono da causa pelo autor, o que não ocorreu em momento algum, pelo que interpõe o presente recurso, requerendo a anulação do julgado.

Argumenta que para que o magistrado profira sentença extintiva por abandono da causa pela parte autora é imprescindível a intimação pessoal da parte interessada para atender a ordem judicial, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC, o que não teria ocorrido no presente caso, já que a intimação foi direcionada ao Município de Ananindeua para que apresentasse manifestação e não ao autor Ministério Público.

Diante dessas considerações, o apelante requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença por
error in procedendo
, e que seja procedido o julgamento imediato do mérito da demanda pela aplicação da teoria da causa madura, ou, ainda, em não se entendendo que o processo está em condições de julgamento, que sejam remetidos os autos à origem para prosseguimento do feito.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (certidão no id nº 3485414).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 3497792).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 3529714).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Analisando os autos, verifico que o juízo de origem prolatou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com espeque no inciso III do art. 485 do CPC/15, que assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.”.

Em análise ao andamento processual, verifico que o conteúdo decisório impugnado de fato não se mostra coerente com o disposto nos § 1º e § 6º do art. 485 do CPC/15 e na Súmula nº 240 do STJ
[1]
, que determinam que para que o juiz extinga o processo por abandono da causa pelo autor deve haver prévia intimação pessoal e requerimento expresso da parte ré.

Melhor explicando, para extinção do processo por negligência das partes ou abandono da causa, deve-se expedir intimação prévia na pessoa do autor, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Ocorre que, analisando o trâmite processual, observo que o último despacho (id nº 3485399) antes de ser proferida a sentença foi direcionado à parte requerida – Município de Ananindeua, no sentido de que se manifestasse sobre o pedido formulado pelo
Parquet
. Ou seja, inexiste nos autos qualquer despacho do juiz direcionado ao Ministério Público relativo à questão do abandono da causa.

Fora isso, tampouco vislumbro nos autos a existência de pedido expresso do requerido para que fosse reconhecido o abandono da causa pelo autor. E sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento já sumulado de que relações processuais triangularizadas dependerão de requerimento do réu para extinção do feito quando o autor se abstiver de movimentá-lo. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO.
EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 240/STJ.
INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR

EDITAL. NECESSIDADE.

(...)

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula nº 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada.

3.
Vale ressaltar que a inteligência da Súmula nº 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015 que passou a prever, em seu artigo 485, § 6º, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016) (grifei).

Nesse contexto, é inequívoco que o juízo de origem dissentiu da jurisprudência consolidada do STJ, tendo em vista (i) a ausência de comprovação do ânimo inequívoco do exequente em abandonar a causa e (ii) a inexistência de requerimento do réu para extinguir o processo.

O nossos Tribunais Pátrios seguem o mesmo entendimento,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. ABANDONO DE CAUSA. NÃO-CARACTERIZADO. REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE.

I - A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, § 1º, do CPC/2015, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover os atos que lhe competiam. Portanto, além da intimação do advogado, via Diário da Justiça, é necessária a da própria parte, pessoalmente.

II - Ademais, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu (Súmula nº. 240 do STJ).

III - Deu-se provimento ao recurso.” (TJDFT Acórdão n.966220, 20110111532244APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 20/09/2016. Pág.: 276/308)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO CONFORME O ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015. SÚMULA N° 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A relação processual, sabidamente, se aperfeiçoa quando a parte requerida é devidamente citada, pois, a partir deste momento, angulariza-se o processo, figurando no feito o Estado-juiz, o autor e o réu.

II. Ainda que o autor tenha dado indícios de que poderia ter abandonado o feito, cabe tão somente ao réu requerer a extinção do processo por este motivo, consoante a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça.

III. A sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/2015, deve ser cassada, caso não decorra de um prévio requerimento do réu neste sentido.

IV. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença prolatada, determinando-se a remessa do feito ao Juízo de origem a fim de seja regularmente processado.” (TJDFT Acórdão n.961182, 20150610109437APC, Relator: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 198/212).

Dessa forma, considerando o teor da Súmula 240 do STJ e do art. 485, inciso III, § 1º e 6º do CPC/15, merece ser provido o recurso a fim de ser determinado o prosseguimento do feito na origem.

Por fim, examinando-se os autos, dele não se deflui estar a causa suficiente madura para um julgamento de mérito neste grau, considerando-se a necessidade do exaurimento do contraditório.

Diante de todo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível para anular a sentença, a fim de afastar a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Súmula nº 240 do STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Belém, 05/10/2020